Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE NÃO COMPARECEU PARA DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o sentenciado, apesar de regularmente intimado, não deu continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direitos, nem justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, escorreita a decisão que converteu a reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2. Todavia, com esteio nos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se garantir ao condenado, ainda que de forma diferida, o direito de justificar sua ausência, razão pela qual a reconversão deve ser apenas provisória.
3. Somente após a realização da audiência de justificação, com a análise da situação do sentenciado, e no caso da confirmação da reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade, estaria esgotada a competência da VEPEMA.
4. Recurso conhecido e provido para tornar provisória a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando o retorno dos autos ao Juízo da VEPEMA para processamento da execução e apuração dos seus respectivos incidentes.